Tribunal: TJDFT
Processo: 0731372-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731372-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando que a intimação por edital restou infrutífera e não houve nos autos a citação/intimação do(s) AGRAVADO: TS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS OTICOS LTDA, encaminhe-se os autos a Curadoria de Ausentes para promover a defesa destes, em cumprimento aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, nos termos do art. 72, II, CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator